Tribunal: TJMT
Processo: 1017213-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1017213-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 62655981) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 52073481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido.” (N.U 1017213-58.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 59715987).
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, 24, XI, “a”, e 52, parágrafo único, da Constituição Federal, ao argumento de que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei n.o 12.153/09, na Lei n.o 7.347/85 e na Lei n. 8.069/90.
Recurso tempestivo (id 62778954).
Sem contrarrazões (id 70084995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A controvérsia processual reside no desprovimento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 22, I, 24, XI, e 52, parágrafo único, da Constituição Federal, o Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando da vara da Infância e Juventude a competência para processar e julgar demanda em que menor pleiteia o fornecimento de medicamento, não se trata de matéria procedimental (competência concorrente), mas de matéria processual, que só poderia ser versada pela União (competência privativa).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017213-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62655973) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 52073481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. Recurso não provido.” (N.U 1017213-58.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, gunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 59715987).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, que manteve a decisão que declinou a competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE 09-TJMT e na Portaria n. 29/2019-CM.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil; e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que a competência do Juízo da Infância e Juventude, no caso de ação proposta para efetivar ao menor seu direito à saúde, é o foro onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão do Poder Público, que, in casu, coincide com o domicílio do infante.
Assevera que o tratamento dado por esta lei especial - ECA decorre da premente necessidade de proteção daqueles que já se encontram em posição de vulnerabilidade, à luz dos princípios da proteção integral da criança e da garantia de prioridade absoluta de atendimento.
Recurso tempestivo (id 62778954).
Sem contrarrazões (id 70084995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil; e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, da Lei n. 8.069/90, o Recorrente sustenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência da Vara Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto-juvenil.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por outro lado, salutar a colação de julgado do STJ, no sentido de que é absoluta a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude para a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente, como na hipótese dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016) 3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado.
4. Recurso Especial provido”. (REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII